Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, restou comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, devendo ser-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça
3. Havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.